Tribunal: TCU
Processo: 030.114/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de Compromisso no 7400/2013 (no da TCE no sistema: 2326/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2120/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Everaldo dos Santos, ex-prefeito de Laguna/SC, em virtude da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município por meio do Termo de Compromisso 7.400/2013, que tinha por objeto a construção de uma unidade de educação infantil. Considerando que o valor atualizado do débito apurado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE; considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público de Contas pelo arquivamento do processo, a título de racionalização administrativa e economia processual; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento dos débitos de R$ 44.371,12, de R$ 13.066,58 e R$ 1.905,17, apurados em 17/6/2023, atribuídos, respectivamente, ao município de Laguna/SC, a Everaldo dos Santos e a Mauro Vargas Candemil, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis, para que lhes possa ser dada quitação; e b) comunicar esta decisão ao FNDE e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.114/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Everaldo dos Santos (XXX.328.309-XX), Mauro Vargas Candemil (XXX.891.779-XX) e Município de Laguna/SC (82.928.706/0001-82). 1.2. Unidade: Município de Laguna/SC. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.